Tribunal: TJES
Processo: 0007640-50.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Oferta
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007640-50.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: E. C. B. D. S.

APELADO: ANTONIO HENRIQUE DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MENOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA PROFERIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. VIOLAÇÃO AO ART. 485, § 6º, DO CPC E À SÚMULA 240/STJ. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA AUTORA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por menor, representada por sua genitora, contra sentença que extinguiu ação de alimentos, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da sentença extintiva proferida de ofício, por abandono da causa, em ação de alimentos proposta por menor, à luz do art. 485, § 6º, do CPC e da Súmula 240 do STJ, bem como avaliar a incidência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança diante da situação de vulnerabilidade da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa, após a citação válida, exige requerimento da parte ré, conforme art. 485, § 6º, do CPC e Súmula 240/STJ, sendo nula a decisão proferida de ofício.

A jurisprudência do STJ afirma que a inércia do autor somente se caracteriza com prévia provocação da parte ré, inexistente no caso concreto.

A autora é menor impúbere, beneficiária da justiça gratuita e assistida pela Defensoria Pública, cuja atuação foi tardia e equivocada, afastando a caracterização do abandono voluntário.

Em demandas de alimentos, deve prevalecer o princípio do melhor interesse da criança e a máxima efetividade dos direitos fundamentais, não podendo questões formais impedir a tutela do direito à subsistência.

A vulnerabilidade da autora é acentuada pelo aspecto etário, socioeconômico e processual, impondo ao Estado o dever de assegurar a proteção integral prevista no art. 227 da CF e nos arts. 1º, 3º e 4º do ECA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É nula a sentença que extingue de ofício processo por abandono da causa, em violação ao art. 485, § 6º, do CPC e à Súmula 240/STJ.

Em ações de alimentos propostas por menor, a situação de vulnerabilidade afasta a configuração de abandono processual quando demonstrada a ausência de desídia voluntária da parte autora.

O princípio do melhor interesse da criança impõe que questões formais não obstruam a efetividade da tutela alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPC, art. 485, III e § 6º; Lei nº 8.069/1990 (ECA), arts. 1º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 240; STJ, AgInt no REsp 2131120/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; STJ, REsp 1596446/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.06.2016, DJe 20.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
E. C. B. S.
, contra a r. sentença de evento ID n. 7704608, proferida pelo
J
uízo da
Vara de Família d
e São Mateus
/ES
,
que, em sede de
ação de alimentos

ajuizada
pela apelante
, representad
a
por sua genitora
,
em face de
A.

H.

S.,

j
ulgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do suposto abandono da causa pela parte autora.

Em suas razões recursais (ID
n. 7704608
),
a
recorrente alega, em síntese, que: (I)
a
sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) deve ser anulada, pois foi proferida de ofício e sem prévio requerimento da parte contrária, em violação à Súmula 240 do STJ e ao disposto no art. 485, § 6º, do CPC; (II)
a
recorrente é pessoa hipossuficiente, representada por sua genitora e assistida pela Defensoria Pública, sendo que a tramitação do feito foi prejudicada por fatores alheios à sua vontade, inclusive as restrições impostas pela pandemia da COVID-19 e sucessivos adiamentos de audiência por parte do juízo de origem; (III) o valor fixado supera as reais necessidades do filho e impõe ao recorrente encargos que deveriam ser partilhados; (IV) ao ser pessoalmente intimada para impulsionar o feito, a recorrente diligenciou perante a Defensoria Pública, que lhe orientou a aguardar parecer do Ministério Público, o que evidencia a ausência de desídia ou inércia voluntária da parte;(V) além do vício formal do
decisum
, a manutenção da sentença acarretaria grave prejuízo à menor alimentanda, sobretudo diante da possibilidade de revogação da decisão liminar que fixou alimentos provisórios, cuja natureza é de subsistência e urgência, sendo, portanto, inadmissível o perecimento do direito por questões formais, especialmente em se tratando de menor em situação de vulnerabilidade.

Diante disso,
pede
o provimento do recurso para que seja anulada a sentença de extinção e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que tenha regular prosseguimento
do feito.

Sem contrarrazões (certidão de ID nº 7704613).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e
integral
provimento do recurso, “para desconstituir a sentença e dar prosseguimento ao feito” (ID n. 13321594).

Pois bem.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Conforme se extrai dos autos, a demanda foi ajuizada em dezembro de 2019, tendo sido fixados alimentos provisórios por decisão liminar. No curso do feito, foram designadas audiências sucessivas, todas prejudicadas, em especial, pelas restrições decorrentes da pandemia da COVID-19. Apesar da citação válida do requerido, este não compareceu nem apresentou resposta.

Após ausência das partes à audiência remarcada para março de 2022, o juízo de origem concedeu vista à Defensoria Pública, que, por sua vez, devolveu os autos sem manifestação. Diante disso, determinou-se a intimação pessoal da genitora da autora, com a advertência de que a ausência de manifestação ensejaria extinção do feito.

A representante legal da menor buscou a Defensoria Pública em março de 2023 e recebeu orientação para aguardar parecer do Ministério Público, o que lhe foi apresentado apenas em maio, já com a sentença extintiva prolatada em janeiro do mesmo ano.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da sentença que extinguiu, de ofício, o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa pela parte autora.

N
os termos do art. 485, §6º, do CPC, e conforme a Súmula 240 do STJ, a extinção do processo por abandono da causa, após oferecimento de contestação, somente pode ocorrer mediante requerimento da parte ré. Ainda que ausente contestação formal, a citação válida e o comparecimento à audiência impõem a incidência da referida súmula.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que é nula a sentença extintiva por abandono da causa, quando proferida sem prévio requerimento da parte ré, mesmo após intimação pessoal da parte autora:

[...]

Segundo a Súmula n. 240/STJ, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende do requerimento do réu.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2131120 SE 2024/0094310-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024).

[...]

Segundo a jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula nº 240/STJ, é defeso ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, pois, de um lado, não é dado presumir desinteresse da parte contrária já citada no prosseguimento e solução da causa e, de outro, ao autor não poderia ser imposta tal sanção sem o requerimento prévio da parte ré, pois sua inércia, nesse caso, não estaria suficientemente evidenciada.
3. Vale ressaltar que a inteligência da Súmula nº 240/STJ foi incorporada ao Código de Processo Civil de 2015 que passou a prever, em seu artigo 485, § 6º, que, oferecida a contestação,
a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.
4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes. 5. Recurso especial provido .(STJ - REsp: 1596446 SC 2015/0322396-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2016).

A
lém disso
, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, a parte autora —
menor impúbere representada por sua genitora
— não pode ser tida como inerte, sobretudo diante da situação de vulnerabilidade econômica e da
falha de
atuação da Defensoria Pública
em sua assistência jurídica
.
T
eria ocorrido, por parte da
Defensoria Pública, resposta tardia e equivocada, circunstância que afasta a caracterização do abandono e evidencia falha na prestação jurisdicional
em favor de
pessoa vulnerável
.

Importa destacar que o processo versa sobre alimentos em favor de
menor absolutamente incapaz
, matéria de indiscutível relevância social e constitucional, exigindo atuação jurisdicional orientada pelos princípios do
melhor interesse da criança
da
máxima efetividade dos direitos fundamentais
e da
não prejudicialidade da parte vulnerável por falha estatal
.
Vejamos:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Descendo ao plano infraconstitucional, o principal regramento das relações infanto-juvenis é a Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD). Na esteira das normas constitucionais, o ECRIAD deixa para trás a visão estigmatizada do menor objeto de intervenção por estar “situação irregular” (art. 2º da lei n. 6.697/79, Código de Menores) e passa a observá-lo sob a ótica de um verdadeiro “sujeito de direitos” que merece “proteção integral”, bem como ser tratado com “absoluta prioridade”. Neste sentido:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.

[...]

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Logo,
a vulnerabilidade da autora manifesta-se em tríplice aspecto: etário (menor impúbere), socioeconômico (beneficiária da assistência judiciária gratuita) e processual (dependente da atuação da Defensoria Pública). Tal condição impõe ao Estado-juiz o dever de zelar pela efetividade de seus direitos, não podendo a falha institucional prejudicar a parte vulnerável.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
e, no mérito,
DOU
-L
HE PRO
V
IMENTO
,
para anular a sentença
recorrida
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da demanda, com reabertura de prazo para manifestação da parte
apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a sentença
recorrida
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da demanda, com reabertura de prazo para manifestação da parte
apelante.